Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704899-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BABY HOUSE - BERCARIO E CRECHE LTDA - ME RECORRIDO: ROSE LUCIA SILVA, GUSTAVO JUNIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE. INSTRUMENTO FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para determinar a justificação ou a exclusão do polo passivo da ação executiva do genitor, não contratante do contato de prestação de serviços educacionais firmado unicamente pela genitora em favor da criança. 2. O devedor, que pode compor o polo passivo da ação, é aquele que é reconhecido como tal no título, ou que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo, conforme incisos I e III do artigo 779 do CPC. 3. Sobre a relação contratual incide o princípio da relatividade, de forma que os efeitos do contrato somente podem atingir as partes contratantes, não podendo afetar terceiros estranhos ao negócio jurídico celebrado. 4. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. No caso, não se pode presumir que ambos os pais, embora possuam o dever conjunto de educação e sustento dos filhos, sejam solidariamente responsáveis por arcar com o contrato de prestação de serviço educacional, porquanto a lei não prevê referida solidariedade e ambos não assinaram o instrumento, não estando o genitor obrigado pelo contrato. 5. A solidariedade prevista no artigo 1.643 do Código Civil se refere à economia doméstica de cônjuges, ou seja, de pessoas casadas ou em união estável, não sendo esta a hipótese dos autos. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 265, 1.566, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil, requerendo, em síntese, que a execução prossiga em face do codevedor, o genitor, ainda que não figure no instrumento de contrato de prestação de serviços, com fulcro na responsabilidade solidária entre os pais da criança estatuída pelo poder familiar. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 265, 1.566, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 17789481): (...) No caso, o contrato de prestação de serviços de cuidados e educação somente foi firmado pela primeira executada, genitora da criança, visto que somente os seus dados foram lançados no instrumento de contrato como contratante dos serviços, e oposta somente a sua assinatura ao final, conforme instrumento juntado no Id. 54892843 - Pág. 1/6, dos autos de origem. É sabido que sobre a relação contratual incide o princípio da relatividade, de forma que os efeitos do contrato somente podem atingir as partes contratantes, não podendo afetar terceiros estranhos ao negócio jurídico. (...) Insta mencionar que a solidariedade prevista no artigo 1.643 do Código Civil se refere à economia doméstica de cônjuges, ou seja, de pessoas casadas ou em união estável. Pelo que se verifica dos autos, a genitora da criança é solteira (Id. 54892843 - Pág. 1, dos autos de origem) e o estado civil do genitor é desconhecido, conforme consta da própria petição inicial (Id. 54892830 - Pág. 1, também dos autos de origem).A propósito, o precedente do STJ citado pela agravante em suas razões recursais trata da responsabilidade solidária do casal por dívidas contraídas em proveito da família, o que, como visto, não é o caso dos autos, já que não comprovado que os genitores da criança são um casal. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028